Tribunal: TJBA
Processo: 8007867-54.2025.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007867-54.2025.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: RONALDO ALEXANDRE DA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/2003). DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE FUNDADA NA ORIGEM POLICIAL DA ARMA APREENDIDA - BEM PERTENCENTE À POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO. IDONEIDADE DA EXASPERAÇÃO RECONHECIDA. EXCESSO NO QUANTUM DE INCREMENTO DA PENA-BASE - CORREÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/8 POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA APLICADA ATÉ O MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231 DO STJ). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu Ronaldo Alexandre da Silva em face de Sentença que o condenou pela prática do delito tipificado no art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003 à pena definitiva de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos. 2. Segundo a Denúncia, no dia 07.07.2025, por volta das 14h30min, no bairro de Portão, o acusado portava arma de fogo de uso restrito sem autorização. Policiais militares, acionados pelo CICOM, avistaram um grupo em fuga; o réu foi alcançado dentro de um estabelecimento comercial, onde foi apreendida, em busca pessoal, uma pistola Taurus calibre .40, n.º de série STE10579, n.º SINARM 201000732522776, registrada em nome da Polícia Civil do Estado de São Paulo, com carregador e 13 munições intactas. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a origem policial da arma de fogo apreendida constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria; e (ii) se o quantum de incremento da pena-base observou os parâmetros fixados pelo STJ. III. Razões de decidir 4. A culpabilidade a que se refere o art. 59 do CP, como vetor judicial da dosimetria, não se confunde com o elemento do crime, mas com a reprovabilidade exacerbada da conduta concretamente praticada. A circunstância valorada pelo juízo a quo - a origem da arma como bem patrimonial da Polícia Civil do Estado de São Paulo - constitui dado objetivo, devidamente comprovado pelo auto de exibição e apreensão, pelo Laudo de Exame Pericial n.º 2025 00 IC 029045-01 e pelo n.º SINARM 201000732522776. Esse dado é externo ao núcleo do tipo e não integra a descrição típica do art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003, razão pela qual sua valoração não configura bis in idem. 5. A alegação defensiva de que o réu ignorava a proveniência policial do armamento não infirma a idoneidade da valoração. A culpabilidade, como vetor judicial, é aferida a partir, também, de circunstâncias objetivas do fato delituoso. A presença de arma desviada do patrimônio policial, utilizada como instrumento de proteção de atividade criminosa, revela objetivamente maior censurabilidade da conduta. 6. Houve excesso no quantum de incremento da pena-base, que foi fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, partindo do mínimo legal de 03 (três) anos, o que representa incremento de 01 (um) ano - fração equivalente a 1/3 (um terço) do mínimo legal. Esse patamar supera o critério de 1/8 (um oitavo) preconizado pela jurisprudência dominante do STJ. Calculado o oitavo sobre o intervalo da pena cominada em abstrato ao delito (06 anos – 03 anos = 03 anos), o acréscimo adequado para uma circunstância judicial negativamente valorada é de 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias. A pena-base deve, portanto, ser redimensionada para 03 (três) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 7. Segunda fase - atenuante da confissão espontânea. Presente a atenuante prevista no art. 65, III, "d", do CP, reduz-se a pena em até 1/6 (um sexto), atingindo o mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão, em atenção à Súmula 231 do STJ. 8. Terceira fase e demais aspectos da condenação. Inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis. Mantêm-se o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2.º, "c", do CP, e a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos - prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária -, na forma dos arts. 44, § 2.º, 45, § 1.º, e 46 do CP. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena privativa de liberdade do Apelante para 03 (três) anos de reclusão, mantendo-se a Sentença nos demais termos. Tese de julgamento: "1. A origem policial de arma de fogo apreendida com o réu constitui circunstância objetiva, externa ao núcleo do tipo, que fundamenta a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, sem configurar bis in idem em relação ao art. 16, caput, da Lei n.º 10.826/2003. 2. O incremento da pena-base por circunstância judicial negativamente valorada deve observar a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato ao tipo penal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, § 2.º, 45, § 1.º, 46, 59, 65, III, "d" e 33, § 2.º, "c"; Lei n.º 10.826/2003, art. 16, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 231; STJ, 5.ª Turma, AgRg nos EDcl na PET no REsp 1.852.897/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 23.03.2021, DJe 29.03.2021. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 8007867-54.2025.8.05.0150, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, em que figura como Apelante RONALDO ALEXANDRE DA SILVA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Apelo, a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora